Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713795-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WANESSA MARCAL LEITE GONCALVES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0707454-15.2023.8.07.0001 – id 152896608), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu liminar para a ré custear seu tratamento por meio de sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de glicose com fornecimento mensal dos insumos necessários para a utilização da bomba de insulina, sob o fundamento de se tratar de tratamento alternativo e a possibilidade de exclusão assistencial do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, disposta na RN ANS 428/17, art. 20, § 1o, inciso VI. Alega, em suma, que não se trata de tratamento alternativo, mas, sim, do mais eficiente, seguro e adequado ao caso, pois tem encontrado dificuldade de controlar os níveis de insulina pelos meios convencionais, o que lhe ocasionou, por diversas vezes, internação hospitalar e outros problemas de saúde, como retinopatia diabética, nefropatia diabética, hipertensão arterial sistêmica, neuropatia diabética, Lipodistrofia insulínica Aponta perigo de dano nos efeitos a que estará sujeita a agravante, caso não realizado o tratamento vindicado, representando risco em sua vida. Requer a tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear o tratamento em questão. 2. Em princípio, é injustificável a recusa em fornecer o tratamento. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o médico assistente. Não obstante o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 excepcionar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento para uso domiciliar, no caso sub judice, em princípio, a exclusão implica violar o direito da agravante inerente ao contrato e frustrar seu tratamento para o qual, conforme relatório médico, inexiste outro tratamento eficaz, efetivo e seguro, para postergar a evolução de graves complicações decorrentes da dificuldade da agravante em manter o controle glicêmico, necessitando do tratamento prescrito em caráter de urgência (id 150095223 – autos principais): “(...). A paciente é portadora de DM1 – Diabetes Mellitius Tipo 1 (CID: E10) e dependente de insulina desde os 12 anos de idade, diagnosticada em Dezembro1996 e apesenta idade atual de 38 anos. Já utilizou diversos tipos de tratamento em múltiplas doses diárias de insulina ultra lenta e ultra rápida, como por exemplo: NPH + Regular // Lantus + Humalog // BAsaglar + Apidra etc e possui histórico de internações por cetoacidose diabética e descontrole glicêmico. A paciente teve e tem participado de toda a adequação do tratamento proposto pela equipe médica, realizando contagem de carboidrato, exercício físico diariamente (2x ao dia), dieta com restrição de alimentos. Entretanto, há muitos anos vem presentando grande dificuldade de manter o controle glicêmico, com ocorrência de amplas oscilações glicêmicas. Ao longo desses 26 anos de diagnóstico, em função dessa dificuldade, Wanessa desenvolveu várias complicações crônicas que são irreversíveis: Retinopatia diabética em 2011 (...). Nefropatia diabética em 2013 (...). Hipertensão arterial sistêmica (...). Neuropatia diabética em 2019 (...). Lipodistrofia insulínica (...). (...). Atualmente, o tratamento é realizado com canetas de insulina Basaglar+Apidra, que são administradas por volta de 6 a 8 vezes por dia, juntamente com o sensor FreeStyle Libre para monitorar a glicemia, ambos pelo SUS. Porém, essas amplas variações glicêmicas diárias são de difícil manejo com os esquemas de insulina em múltiplas doses e devido a isso, o tratamento não está sendo eficaz, causando hipoglicemias assintomáticas durante o período da madrugada. Essas hipoglicemias comprometem a qualidade e diminuem a expectativa de vida, causando perda de consciência, danos aos nervos, evolução das complicações que a paciente já possui, complicações neurológicas irreversíveis com dano cognitivo e risco de evolução à morte. A única forma de postergarmos a evolução dessas graves complicações é através de um controle glicêmico rígido, portanto, a paciente necessita em caráter de urgência o uso do Sistema Integrado de Infusão de Insulina e monitorização contínua de glicose com fornecimento MENSALMENTE (USO CONTÍNUO) DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE INSULINA. Sendo que a falta deste recurso terapêutico pode dificultar o tratamento em função das oscilações e hipoglicemias, comprometendo assim, a saúde da paciente pelo risco de piora das complicações crônicas do diabetes já existentes. A bomba de insulina Sistema MiniMed 780G ou similar é a indicação terapêutica mais segura na prevenção de hipoglicemia por suspender a infusão de insulina automaticamente nos casos de hipoglicemia. Por se tratar de paciente jovem e em pleno exercício de suas funções, o bom controle glicêmico é fundamental para o desempenho de suas atividades. (...). Essas medidas permitirão a manutenção do tratamento com resultados satisfatórios e que garantem mais saúde ao paciente e permitirão reduzir significativamente a ocorrência de complicações irreversíveis, tais como: cegueira, falência renal, amputação e outros.” Grifei Assim, ante a expressa recomendação para o início imediato do tratamento, em razão da ineficácia do convencional e o motivo para a recusa limitar-se à ausência de previsão contratual para fornecimento da bomba de infusão de insulina (id 150095231 – autos principais), impõe-se o deferimento liminar para autorização do tratamento indicado pela médica assistente, descrito como imprescindível para a terapêutica da patologia de que padece a agravante, nos termos do relatório médico. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória da agravada. O periculum in mora é intuitivo, ante o caráter de urgência do tratamento. 3. Defiro a liminar pleiteada para que a agravada promova o custeio do "Sistema Integrado de Infusão de Insulina e monitorização contínua de glicose com fornecimento mensalmente (uso contínuo) dos insumos necessários para utilização de bomba de insulina", indicado pela médica assistente, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR